Tribunal: STF
Processo: RMS 34353
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTUDANTES DA ÁREA DE SAÚDE DISPENSADOS DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO POR EXCESSO DE CONTINGENTE PODERÃO SER RECONVOCADOS SE A CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO FOR POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 12.336/2010. CONVOCAÇÃO LEGITIMADA PELA PERMISSÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O agravante foi dispensado do serviço militar obrigatório por excesso de contingente em 2004, concluindo o curso de medicina em 2011, ou seja, em data posterior à vigência da Lei 12.336/2010. Desse modo, a reconvocação do agravante torna-se legitimada pela referida permissão legal de convocação daqueles que se FORMAREM após a sua edição – o que inviabiliza o direito defendido no presente recurso.



    2. O recurso ordinário em questão trata de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança.



    3. Ratifica-se entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.